Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-60.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-60.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA KATIA PEREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal efetiva, professora da Educação Básica I, objetivando a revisão do cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com base na Lei Municipal nº 066/2003, que previa percentual de 2% ao ano, em detrimento da aplicação da Lei nº 060/2002, que estabelecia 3% por triênio.

2. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas de ATS e determinou a implementação do percentual acumulado até dezembro de 2023, com observância à nova sistemática prevista na Lei Municipal nº 231/2020, vigente desde 15/06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se a autora faz jus ao pagamento de diferenças de ATS com base na legislação específica do magistério (Lei nº 066/2003), durante sua vigência;

(ii) definir a aplicação do direito adquirido aos percentuais acumulados;

(iii) avaliar a legalidade da imposição de obrigação de fazer, com multa diária;

(iv) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prevalência da norma específica (Lei nº 066/2003) sobre a norma geral (Lei nº 060/2002), por reger categoria funcional com regime próprio.

5. Comprovação de pagamentos a menor, sendo devida a correção do percentual de ATS com base nos critérios legais então vigentes.

6. Incidência da prescrição quinquenal, com limitação das diferenças a partir de 01/02/2019, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7. Direito adquirido aos percentuais acumulados até a vigência da Lei nº 231/2020, cuja sistemática futura deve observar os limites e critérios nela fixados.

8. Possibilidade de fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço de servidor do magistério municipal deve observar a legislação específica vigente à época do exercício, assegurando o direito adquirido aos percentuais acumulados. 2. A norma específica do magistério prevalece sobre norma geral do estatuto dos servidores quando trata de regime remuneratório diferenciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800041-60.2024.8.14.0087, interposta pelo município de Limoeiro do Ajuru, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da ação ordinária de revisão de adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos c/c pedido de tutela de evidência, movida por Maria Katia Pereira de Moraes.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação foi ajuizada por Maria Katia Pereira de Moraes, servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora de Educação Básica I, admitida em 29 de dezembro de 2006, conforme documentação acostada aos autos.

A peça inicial narra que a parte autora, mesmo após mais de dezessete anos de efetivo exercício no serviço público municipal, vinha percebendo apenas 15% de adicional por tempo de serviço (ATS), percentual este inferior ao que entende fazer jus.

Sustentou a autora que, à luz da Lei Municipal nº 066/2003, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, a progressão do ATS deveria observar o índice de 2% por ano de serviço público efetivo, o que, no seu caso, alcançaria o total de 34% até dezembro de 2023.

Aduziu que, em razão da incorreta aplicação da legislação, o Município vinha utilizando como parâmetro a Lei Municipal nº 060/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a qual prevê apenas 3% por triênio.

Afirmou que o equívoco perdurou mesmo após a revogação da Lei nº 066/2003, com a entrada em vigor da Lei nº 231/2020, o que, em seu entender, não afasta o direito adquirido ao percentual acumulado durante a vigência da legislação anterior.

Diante disso, requereu, em síntese, a revisão do cálculo do ATS desde o ingresso no cargo, a correção do percentual atualmente recebido, o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos (valor apontado na inicial: R$ 18.704,27 – dezoito mil, setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), bem como a concessão de tutela de evidência para a imediata retificação do percentual de ATS.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Cabe à municipalidade demandada adimplir as verbas que não foram pagas em sua integralidade, bem como observar, a partir do dia 15/06/2020, o art.35, da Lei Municipal nº 231/2020, inclusive limitando o pagamento do ATS ao patamar de 30%.

Nesse sentido, em 29/12/2022, a parte autora passou a fazer jus ao percentual do ATS a base de 29%,
no entanto, somente fora pago somente no percentual de
15% (IDs 108199211 e 108199212)
, fazendo jus a diferença de
14% ao mês

sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço.

Frise-se que a municipalidade em nenhum momento se desincumbiu em provar fato desconstitutivo do direito da parte autora. Ademais, a parte autora, conforme já decidido, conseguiu comprovar as suas alegações. De mais a mais, a municipalidade estava de posse de toda a documentação referente aos registros funcionais e financeiros da parte autora, haja vista sua obrigação de guardar tais documentos, mas quedou-se inerte quanto a sua apresentação.

Dispositivo

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

- Reconhecer
a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a
01/02/2019
, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC
.

- Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença do
adicional por tempo de serviço
a autora na seguinte forma:

a)
12% ao mês

sobre o seu vencimento base,
quanto ao período de 01/02/19 a 28/12/2019, vez que fazia jus a 24% ao mês, mas somente percebeu
12%
;

b)

14% ao mês

sobre o seu vencimento base,
quanto ao período de 29/12/2019 a 28/12/2020, 29/12/2020 a 28/11/2021, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu
12%
;

c)
11% ao mês

sobre o seu vencimento base,
quanto ao período de 29/11/2021 a 28/12/2022, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu
15%;

d)
14% ao mês

sobre o seu vencimento base
,
quanto ao período iniciado em 29/12/2022, em vigência, vez que faz jus a percepção de

29% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de
15%;

- CONDENO o requerido a implementação do ATS da autora em 29% sobre o seu vencimento base até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENO o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.”

Posteriormente, inconformado com a sentença, o município de Limoeiro do Ajuru interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, o ente apelante sustenta que a autora faz interpretações equivocadas sobre as legislações municipais aplicáveis.

Argumenta que o pagamento do ATS sempre foi realizado com base na Lei Municipal nº 060/2002, e que não há violação legal ou direito adquirido à sistemática da Lei nº 066/2003, a qual teria sido revogada expressamente pela Lei nº 231/2020.

O Município alega ainda que a sentença exarada extrapolou os limites legais ao impor a implementação imediata do ATS com multa diária, além de adotar interpretação que favorece indevidamente a parte autora, em detrimento da legalidade estrita exigida na Administração Pública.

Defende, portanto, a total improcedência da ação, com a consequente reforma integral da sentença de primeiro grau.

Por fim, requer o provimento da apelação, com a inversão do ônus de sucumbência e revogação da tutela imposta.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, nas quais sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a aplicação da legislação específica do magistério até a vigência da Lei nº 231/2020, bem como o direito adquirido aos percentuais acumulados durante esse período.

Refuta os argumentos do apelante, ressaltando que o regime jurídico anterior não poderia ser ignorado retroativamente.

Destaca, ainda, que os percentuais reconhecidos judicialmente estão em consonância com a legislação vigente à época do efetivo exercício.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer nos autos, aduzindo ausência de interesse público relevante.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária de revisão de adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos c/c pedido de tutela de evidência, ajuizada por servidora pública municipal do magistério, contra o município de Limoeiro do Ajuru.

Inicialmente, importa ressaltar que a parte autora comprovou, nos autos, seu ingresso no serviço público municipal em 29 de dezembro de 2006, no cargo efetivo de Professora de Educação Básica I.

Restou incontroverso que, até a data da propositura da demanda (01/02/2024), a autora completara mais de dezessete anos de efetivo exercício, recebendo, todavia, apenas 15% de adicional por tempo de serviço (ATS).

O ponto fulcral da discussão reside na interpretação e aplicação da legislação municipal relativa ao ATS, na qual, de um lado, a Lei Municipal nº 066/2003, que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, e previa o pagamento do ATS no percentual de 2% por ano de serviço público efetivo e, de outro, a Lei Municipal nº 060/2002, de caráter geral, que estabelecia o ATS em 3% por triênio.

Ademais, posteriormente, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, que modificou parcialmente a legislação anterior específica, sendo mantido, no entanto, o direito adquirido aos percentuais já acumulados sob sua égide.

Inicialmente, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003, restou consignado que o profissional do magistério fazia jus ao adicional por tempo de serviço à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo tal percentual sobre o vencimento base. Conforme se lê:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional de tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Com a superveniência da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru, houve a modificação do critério aquisitivo do ATS, o qual passou a ser calculado à razão de 3% (três por cento) por triênio, limitado a 30% (trinta por cento), também sobre o vencimento base da carreira.
In verbis:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

No caso, resta comprovado que a autora ingressou no serviço público municipal em 29 de dezembro de 2006, no cargo efetivo de Professora de Educação Básica I.

Portanto, sobre o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 231/2020, é devido a aplicação da norma especifica à carreira de magistério, ou seja, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003.

A sentença de primeiro grau analisou com profundidade a matéria, tendo corretamente aplicado os preceitos da legislação específica (Lei nº 066/2003) no período anterior à vigência da Lei nº 231/2020, respeitando os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade remuneratória.

Além disso, reconheceu corretamente a prescrição quinquenal, nos moldes do Decreto nº 20.910/1932, limitando o pagamento das diferenças remuneratórias às parcelas vencidas a partir de 01/02/2019.

Importante destacar que o Município apelante se limita a sustentar que jamais teria aplicado a Lei nº 066/2003, por entender inaplicável a norma específica do magistério.

Tal argumento, no entanto, não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Conforme reconhece a jurisprudência pacífica, inclusive deste Tribunal, a norma específica prevalece sobre a norma geral quando tratar de categorias profissionais regidas por estatuto próprio, como é o caso dos profissionais da educação.

Destaco que o pagamento de ATS inferior ao que seria devido com base na Lei nº 066/2003 viola não apenas a legalidade estrita, mas também o princípio da isonomia entre servidores da mesma carreira, além de acarretar prejuízo material cumulativo à servidora, cuja verba tem natureza nitidamente alimentar.

Quanto ao pedido de implementação do percentual de ATS de 29% sobre o vencimento base da autora, também foi acertadamente deferido pelo juízo de origem, com observância ao direito acumulado até dezembro de 2023.

A fixação de multa diária para eventual descumprimento limita-se ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC, sendo compatível com a natureza da decisão.

As razões recursais, portanto, não trazem elementos jurídicos ou fáticos suficientes para infirmar a conclusão a que chegou o juízo a quo.

Por fim, observa-se que as contrarrazões apresentadas pela parte apelada reafirmam os fundamentos já reconhecidos na sentença, demonstrando a legalidade da condenação imposta ao ente municipal.

Nesta linha de entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI MUNICIPAL Nº 066/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 231/2020. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que reconheceu à servidora municipal Maria Helena da Silva Vulcão, ocupante do cargo de professora, o direito à correta implementação e ao pagamento retroativo das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço, conforme percentuais estabelecidos nas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, após reconhecimento da prescrição quinquenal e comprovação de pagamentos a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:
(i) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação;
(ii) analisar se a autora faz jus ao pagamento das diferenças de ATS com base nos percentuais previstos na legislação municipal e nos valores efetivamente recebidos;
(iii) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, salvo exceções expressamente previstas em lei, não havendo exigência legal para o exaurimento da via administrativa na hipótese.

4. Restou comprovado documentalmente o pagamento a menor do ATS, sendo devido o recálculo e pagamento das diferenças, nos percentuais estabelecidos pelas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio, limitado a 30%).

5. Correta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando os efeitos financeiros à data de 25/01/2019.

6. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, sem afronta à autonomia municipal ou à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800028-61.2024.8.14.0087 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003484-33.2016.8.14.0087 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025